Tribunal: TJBA
Processo: 8005300-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005300-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULA DA ROCHA Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/04/2022. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. ATIVIDADE EMINENTEMENTE TÉCNICA/CIENTÍFICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. FALTA DE CORRELAÇÃO DO TESTE FÍSICO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRECEDENTES STF E DO TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, objetivando a sua continuidade no certame, sem a sua submissão a Teste de Aptidão Física – TAF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade; e (ii) saber se é proporcional e razoável a exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza eminentemente técnico-científica, como o de Perito Criminal. III. Razões de decidir 3. O edital do concurso não pode ser interpretado de forma a exigir vigilância permanente do candidato a chamadas tardias, sendo desarrazoada convocação exclusiva por Diário Oficial, após longo interstício. 4. A exigência de TAF para cargo de natureza técnico-científica é desproporcional, por não haver correlação entre as atribuições do cargo e a aptidão física exigida. 5. Precedentes do STF, STJ e do TJBA reconhecem a ilegalidade dessa exigência em cargos técnicos da Polícia Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para anular o ato que eliminou a impetrante do certame, determinando sua nova convocação, continuidade no concurso sem necessidade de submissão ao TAF e, em caso de aprovação, nomeação e posse conforme ordem de classificação. Tese de julgamento: “1. É ilegal a convocação tardia exclusivamente por Diário Oficial, sem notificação pessoal, após longo lapso temporal desde a homologação do resultado final do concurso.” “2. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo técnico-científico, sem relação com as atividades do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505.654 AgR, Primeira Turma, j. 29.10.2013; STJ, REsp 1.681.156/SP, Segunda Turma, j. 03.10.2017; TJBA, APL 0500185-24.2015.8.05.0039, Quinta Câmara Cível, j. 02.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8005300-15.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ANA PAULA DA ROCHA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça